Tribunal: TJSP
Processo: 2021884-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente do Trabalho – Decisão que determinou que se aguardasse o desfecho do requerimento administrativo junto ao INSS - Decisão que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC – Taxatividade mitigada - Julgamento do Resp 1.696.96/MT – Tema 988 – Impossibilidade da interposição do agravo, eis que não verificada a urgência decorrente da inutilidade do

Ementa:

Agravo de instrumento – Acidente do Trabalho – Decisão que determinou que se aguardasse o desfecho do requerimento administrativo junto ao INSS - Decisão que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC – Taxatividade mitigada - Julgamento do Resp 1.696.96/MT – Tema 988 – Impossibilidade da interposição do agravo, eis que não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação - Ausência de previsão legal que se constitui em óbice insuperável ao conhecimento do agravo – Recurso não conhecido.